Tribunal: TJDFT
Processo: 0719109-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA DE USO DE CHEQUE ESPECIAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINAL DA CONTA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Por se tratar de pretensão de cobrança fundada em instrumento particular, proveniente de contrato de abertura de crédito em conta corrente na modalidade de cheque especial, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme dispõe o art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002.
2. Nos contratos de concessão de crédito na modalidade de cheque especial – cuja relação jurídica é de trato sucessivo e marcada por dinâmica peculiar, especialmente quanto à forma de utilização do crédito e à definição do vencimento da obrigação –, o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data do vencimento contratual, que pode ser apurada a partir da movimentação final da conta que evidencie o prejuízo em decorrência da ausência de saldo suficiente para o adimplemento da obrigação.
3. No caso em análise, considerando que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal foi 9/6/2020, não há que falar em prescrição da pretensão de cobrança na data do ajuizamento da ação, em 10/4/2024.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.